Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-05.2021.8.26.0097
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Buritama. Pretensão de declaração de nulidade dos Decretos Municipais nos 4.440, 4.451 e 4.459/2021 e restabelecimento da gratificação de nível universitário. Impossibilidade. A gratificação instituída pela Lei Municipal no 2024/91 só é devida àqueles que ocupam cargos que não exijam diploma de nível universitário. Impetrante ocupante de cargo,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Buritama. Pretensão de declaração de nulidade dos Decretos Municipais nos 4.440, 4.451 e 4.459/2021 e restabelecimento da gratificação de nível universitário. Impossibilidade. A gratificação instituída pela Lei Municipal no 2024/91 só é devida àqueles que ocupam cargos que não exijam diploma de nível universitário. Impetrante ocupante de cargo, cujo diploma universitário é requisito necessário para a investidura. Configuração de "bis in idem". Sentença reformada.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Decretos municipais impugnados que não revogaram a lei, mas apenas deram interpretação à lei conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado. Legalidade. Ação improcedente. Reexame necessário e recursos providos.